Tribunal: TJMT
Processo: 1029212-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029212-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCO CEZARIO - CPF: 047.948.121-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal. Agravo em execução. Monitoramento eletrônico em regime semiaberto. Possibilidade de dispensa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que dispensou o monitoramento eletrônico do agravado que cumpre pena em regime semiaberto, sob o fundamento de cumprimento regular das condições impostas e dificuldades relacionadas à manutenção do aparelho em função de sua atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o monitoramento eletrônico, previsto no artigo 146-B da Lei de Execução Penal, é obrigatório para apenados em regime semiaberto ou se pode ser dispensado mediante avaliação do juízo da execução penal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 146-B da LEP confere ao magistrado discricionariedade para impor o monitoramento eletrônico em situações específicas, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. No presente caso, verificou-se que o agravado está empregado em atividade lícita, cumprindo rigorosamente as condições do regime semiaberto, como recolhimento domiciliar noturno e comparecimento periódico ao juízo, além de não apresentar condutas que indiquem risco à segurança pública desde o ano de 2020, momento que progrediu ao regime semiaberto.

5. A manutenção do monitoramento eletrônico, na ausência de justificativa concreta, configuraria desproporcionalidade, ferindo o princípio da individualização da pena e comprometendo o processo de ressocialização.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado sustentam que o monitoramento eletrônico é medida excepcional, devendo ser adotada somente quando demonstrada sua necessidade concreta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O monitoramento eletrônico de apenados em regime semiaberto não é medida obrigatória, sendo facultado ao juízo da execução penal dispensá-lo mediante avaliação das circunstâncias do caso concreto e do cumprimento das condições do regime. 2. A aplicação indiscriminada do monitoramento eletrônico desvirtua o caráter individualizador da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001033-88.2024.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, DJE 13/02/2024; TJMT, N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, Rel. Hélio Nishiyama, DJE 25/10/2024; TJMT, N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, DJE 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Ministério Público Estadual

interpôs o presente recurso de
Agravo em Execução,
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que no PEP no. 0002654-56.2014.8.11.0011,
afastou
a medida de
monitoramento eletrônico
imposta ao apenado
Francisco Cezário
, atualmente em regime
semiaberto
.

Em linhas gerais, o
Parquet
defende
a
necessidade de manutenção do monitoramento
eletrônico para efetivar a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, em virtude da
inexistência de estabelecimentos prisionais adequados
no Estado de Mato Grosso. Aduz, ainda, que a dispensa do monitoramento eletrônico favoreceria a impunidade e a falta de controle do Estado sobre o apenado.

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do
art. 589
do
CPP
, a decisão foi
mantida
pela Juíza das Execuções Penais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – reeducando condenado à sanção corpórea de 21 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e maus-tratos, que se encontrava no cumprimento de pena no regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica – decisão singular que deferiu a retirada da tornozeleira – Irresignação Ministerial: pretendida colocação da monitoração eletrônica – procedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – reforma do decisum que se impõe - PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme observado no PEP de n° 0002654-56.2014.8.11.0011,
Francisco Cesario
foi condenado à pena de 21 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão pelo cometimento dos delitos de Estupro de Vulnerável e Maus-Tratos (artigos 217-A e 136 do CP), iniciando o cumprimento da reprimenda em regime fechado na data de 4.11.2013.

Em
31.7.2020
, o apenado
progrediu para o regime semiaberto
, mediante monitoramento eletrônico, todavia, na data de
1.8.2024
, o Juízo da Execução
dispensou o monitoramento eletrônico do agravado
, pelo argumento de que o reeducando vem cumprindo os termos impostos ao regime atual de pena, comparecendo em Juízo sempre que intimado, bem como as dificuldades de manutenção da tornozeleira em razão do seu ofício.

É o relato do necessário.

DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

De acordo com o artigo 146-B da Lei de Execução Penal, a fiscalização por monitoração eletrônica é uma
faculdade
atribuída ao juiz da execução penal, que poderá determinar seu uso em casos específicos, como o cumprimento de pena em regimes semiaberto ou aberto, ou a concessão de prisão domiciliar. A legislação não impõe, contudo, a obrigatoriedade da medida, mas sim a possibilidade de sua aplicação, mediante análise das particularidades de cada caso.

Em consonância com essa prerrogativa, a magistrada
a quo
fundamentou a dispensa do uso do aparelho considerando a situação individual do agravado, que se encontra empregada em atividade lícita na empresa Casa Grande Material Para Construção, Gondim & CIA LTDA EPP e cumprindo as condições impostas, como o recolhimento noturno domiciliar e a proibição de frequentar locais inadequados. A dispensa da tornozeleira eletrônica justifica-se, assim, pela efetividade dos mecanismos de controle já em vigor, suficientes para a manutenção da ordem e segurança exigidas pelo regime semiaberto.

Acrescente-se que o monitoramento eletrônico não é um requisito obrigatório para todos os apenados em regime semiaberto, sendo apenas uma ferramenta facultativa para situações em que sua necessidade seja demonstrada. A imposição indiscriminada da tornozeleira eletrônica, mesmo na ausência de indicativos de risco ou de violação das condições impostas, desvirtua o caráter individualizador da execução penal, ferindo o princípio da ressocialização, um dos pilares da Lei de Execuções Penais.

O eg. TJMT já firmou jurisprudência no sentido de que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado com parcimônia, sendo reservado para os casos em que a medida se revele essencial para a segurança pública e o controle efetivo do regime semiaberto. Na ausência de tais elementos e quando a monitoração eletrônica contraria a própria finalidade da execução penal, sua dispensa é plenamente justificável.

Sobre o tema:

“Na espécie, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.” (N.U 1001033-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Ressalto a ausência de cometimento de novos delitos por parte do agravado, que, desde a condenação pelos crimes mencionados, ocorrido há mais de 10 anos,
não voltou a se envolver em condutas delituosas
. O apenado obteve a progressão de regime por ter cumprido satisfatoriamente as condições impostas, demonstrando bom comportamento e compromisso com a ressocialização.

Tal situação demonstra que
Francisco Cesario
tem se dedicado ao trabalho como meio de afastamento da criminalidade, reafirmando seu propósito de reintegração social. Esse esforço de ressocialização é reforçado pelo entendimento de que o agravado não representa risco concreto à segurança pública e que o monitoramento eletrônico não se justifica apenas pela ausência de estrutura física adequada ao regime semiaberto.

Destaco que, em análise no sistema SEEU, verifica-se que ele tem comparecido mensalmente para informar e justificar suas atividades, demonstrando o
comprometimento
com as condições impostas de pelo Juízo
a quo
para usufruir o benefício de retirada do aparelhado de monitoramento eletrônico.

Ainda, o princípio da proporcionalidade exige que as restrições impostas ao apenado sejam as estritamente necessárias para a consecução dos objetivos da execução penal. No presente caso, a manutenção do monitoramento eletrônico, ao invés de contribuir para o controle e fiscalização do regime, atuaria como um fator limitante para a ressocialização do agravado, sem que haja indícios de sua necessidade efetiva para garantir a segurança pública ou a regularidade da pena.

Colho julgado:

“6. Afigura-se legítima a decisão que, excepcionalmente, determina a retirada da tornozeleira eletrônica por reputá-la desnecessária no caso concreto, após a análise dos fatores pessoais do reeducando, a natureza dos crimes cometidos, a ausência de notícias da prática de novos delitos e o desempenho de atividade laboral lícita, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.” (N.U 1024849-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Por fim, quanto à isonomia, o ordenamento jurídico permite a análise individualizada de cada caso, considerando as peculiaridades e as circunstâncias pessoais do apenado, em respeito ao princípio da individualização da pena. O tratamento diferenciado aplicado ao agravado justifica-se em razão das suas condições específicas, não se configurando privilégio, mas sim um meio adequado para assegurar que a execução da pena cumpra sua função ressocializadora, conforme já reconhecido por este Tribunal em casos semelhantes.

Sobre o tema:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Dessa forma, conclui-se que a decisão do Juízo de origem deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e respeitar os princípios da proporcionalidade e adequação no cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
discordância
do parecer da
PGJ
,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025